Tribunal: TJES
Processo: 5023185-09.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023185-09.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXIA DIAS DE ANDRADE
RECORRIDO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3º, I, CPC. JULGAMENTO DO MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXPLOSÃO DE APARELHO CELULAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COMERCIANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FABRICANTE MOTOROLA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, com fundamento na complexidade da causa.

2.Pretensão de indenização por danos materiais e morais decorrentes da explosão de aparelho celular adquirido junto à comerciante (segunda requerida) e fabricado pela primeira requerida.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 03 (três) questões em discussão: (i) a necessidade de realização de prova pericial; (ii) a legitimidade passiva da comerciante para responder pelo fato do produto; e (iii) a responsabilidade objetiva da fabricante quanto ao defeito do produto e à reparação dos danos sofridos pela consumidora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Prova pericial dispensada. Documentos carreados são suficientes para o deslinde da demanda. Nos termos do art. 13 do CDC, o comerciante só responde pelo fato do produto nas hipóteses de impossibilidade de identificação do fabricante, ausência de indicação clara do produtor ou má conservação do bem, o que não se verifica no caso concreto.

5.Configurada a responsabilidade objetiva da fabricante nos termos do art. 12 do CDC, em razão da comprovação da explosão do aparelho celular e da inexistência de prova cabal de culpa exclusiva da consumidora.

6.Presentes os requisitos do dano moral, considerando o risco à segurança da consumidora e o impacto psíquico do evento danoso.

7.Dano material configurado, tendo em vista a necessidade de ressarcimento do valor pago pelo aparelho defeituoso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:"1. O comerciante não possui responsabilidade pelo fato do produto quando identificado o fabricante, salvo nas hipóteses do art. 13 do CDC. 2. A explosão de aparelho celular durante o uso caracteriza defeito do produto e enseja a responsabilidade objetiva da fabricante pelos danos materiais e morais decorrentes do evento."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 12 e 13; CPC, arts. 485, IV, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.968.143/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5023185-09.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ALEXIA DIAS DE ANDRADE

RECORRIDAS: MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA e LOJAS RIACHUELO SA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3º, I, CPC. JULGAMENTO DO MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXPLOSÃO DE APARELHO CELULAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COMERCIANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FABRICANTE MOTOROLA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, com fundamento na complexidade da causa.

2.Pretensão de indenização por danos materiais e morais decorrentes da explosão de aparelho celular adquirido junto à comerciante (segunda requerida) e fabricado pela primeira requerida.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 03 (três) questões em discussão: (i) a necessidade de realização de prova pericial; (ii) a legitimidade passiva da comerciante para responder pelo fato do produto; e (iii) a responsabilidade objetiva da fabricante quanto ao defeito do produto e à reparação dos danos sofridos pela consumidora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Prova pericial dispensada. Documentos carreados são suficientes para o deslinde da demanda. Nos termos do art. 13 do CDC, o comerciante só responde pelo fato do produto nas hipóteses de impossibilidade de identificação do fabricante, ausência de indicação clara do produtor ou má conservação do bem, o que não se verifica no caso concreto.

5.Configurada a responsabilidade objetiva da fabricante nos termos do art. 12 do CDC, em razão da comprovação da explosão do aparelho celular e da inexistência de prova cabal de culpa exclusiva da consumidora.

6.Presentes os requisitos do dano moral, considerando o risco à segurança da consumidora e o impacto psíquico do evento danoso.

7.Dano material configurado, tendo em vista a necessidade de ressarcimento do valor pago pelo aparelho defeituoso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:"1. O comerciante não possui responsabilidade pelo fato do produto quando identificado o fabricante, salvo nas hipóteses do art. 13 do CDC. 2. A explosão de aparelho celular durante o uso caracteriza defeito do produto e enseja a responsabilidade objetiva da fabricante pelos danos materiais e morais decorrentes do evento."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 12 e 13; CPC, arts. 485, IV, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.968.143/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.02.2022.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
ALEXIA DIAS DE ANDRADE
em face de
MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA
e
LOJAS RIACHUELO SA
, na qual a requerente pretende a condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais e morais. Para tanto, alega que adquiriu junto a primeira requerida aparelho de celular de marca e modelo descritos na inicial, de fabricação da segunda requerida e, após 06 (seis) meses de uso o referido celular explodiu enquanto carregava, iniciando um princípio de incêndio.

Em contestação (IDs 10671411 e 10671420), as requeridas suscitam a incompetência do Juizado pela necessidade de perícia técnica, dentre outras preliminares. No mérito, pugnam pela improcedência total dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10671438).

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de mérito, e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, na forma do art. 51, II c/c art. 3º da Lei 9.099/95. Diante da complexidade da matéria, ressalvando à Requerente o direito ao ajuizamento da ação no juízo comum.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10671447), sustentando que inexiste a necessidade de realização de prova técnica, tal como a decisão de extinção processual o fez, tendo em vista a documentação já apresentada, já que a prova pericial só é necessária em caso de alta tecnicidade ou elevada complexidade, o que não ocorre na presente demanda. Requereu, ao final, a aplicação da Teoria da Causa Madura para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A Loja Riachuelo S.A apresentou contrarrazões ao ID 10671450, ocasião em que reiterou a preliminar de ilegitimidade passiva. Afirmou, ainda, que a sentença não merece reforma ante a patente incompetência do Juizado.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 11037790.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Conforme relatado acima, a r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inc. II, da Lei n. 9.099/95. Todavia, ouso em discordar do entendimento do douto magistrado a quo, haja vista que restou evidente a desnecessidade da realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

Com efeito, considerando desnecessária a produção da prova pericial e constatando-se que os autos trazem documentos suficientes para o julgamento da lide, é possível desde já passar ao conhecimento da lide, aplicando-se a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, I, do CPC.

Adentrando ao exame dos autos, entendo ser o caso de
acolher
a preliminar levantada em contestação pela Loja Riachuelo SA e reiterada em contrarrazões.

No fato do produto, a solidariedade se dá somente entre as pessoas expressamente elencadas no caput do art. 12 do CDC, o qual dispõe que: “Art. 12.
O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos”.

Quanto ao comerciante, sua responsabilidade encontra-se condicionada à ocorrência das situações específicas do artigo 13:

O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando:

I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador
não puderem
ser identificados; II - o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador; III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis.

No caso dos autos, a segunda requerida (LOJAS RIACHUELO S.A), não é fabricante do produto, mas mera comerciante deste.

Nesse contexto, disciplina o art. 13, I, do Código de Defesa do Consumidor:
Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando: I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados; (...)

Portanto, melhor sorte assiste a preliminar de ilegitimidade ad causam arguida pela segunda requerida, tendo em vista que o fabricante do produto (celular) é identificado.

Nesse sentido, entende o C. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INGESTÃO DE PRODUTO (SUCO) CONTENDO CORPO ESTRANHO (FUNGOS). FATO DO PRODUTO. ACORDO CELEBRADO ENTRE A AUTORA E A COMERCIANTE. EXTENSÃO ÀS FABRICANTES. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL.
AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE A COMERCIANTE E AS FABRICANTES PELO DEFEITO DO PRODUTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 12 E 13 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO NA ÍNTEGRA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se o acordo firmado por um dos réus, em ação indenizatória ajuizada com base no Código de Defesa do Consumidor, deve aproveitar aos demais corréus, a teor do que dispõe o § 3º do art. 844 do Código Civil. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior decidiu que a existência de corpo estranho em produtos alimentícios, como no caso dos autos, configura hipótese de fato do produto (defeito), previsto nos arts. 12 e 13 do Código de Defesa do Consumidor, não se tratando, como alegado pelas recorrentes, de vício do produto ( CDC, art. 18 e seguintes). 3 . A regra geral da responsabilidade pelo defeito do produto é objetiva e solidária entre o fabricante, o produtor, o construtor e o importador, a teor do que dispõe o art. 12 do CDC. Ou seja, todos os fornecedores acima elencados, que integram a cadeia de consumo, irão responder conjuntamente independentemente de culpa.
4. Entretanto, ao tratar da responsabilidade do comerciante pelo fato do produto, o Código Consumerista disciplinou de forma diversa, estabelecendo que ele somente será responsabilizado (i) quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados; (ii) quando o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador; ou (iii) quando o comerciante não conservar adequadamente os produtos perecíveis ( CDC, art. 13, incisos I a III). Assim, ao contrário dos demais fornecedores, a responsabilidade do comerciante pelo fato do produto é subsidiária.
5. Na hipótese, é possível concluir que a ré Sendas Distribuidora, na condição de comerciante, por ser a responsável pelo estabelecimento comercial em que a autora adquiriu o produto contaminado (Assaí Atacadista), não poderia, em tese, ser responsabilizada no caso, tendo em vista a inobservância das hipóteses previstas nos incisos I a III do art. 13 do CDC, considerando a identificação clara dos fabricantes do produto (Coca Cola Indústrias Ltda. e Leão Alimentos e Bebidas Ltda. - atual denominação Del Valle), além de ter sido constatado que não houve má conservação, visto que, segundo a perícia, o defeito ocorreu anteriormente à embalagem. 6. Logo, se a ré Sendas Distribuidora, ao invés de alegar sua ilegitimidade passiva ou, considerando a teoria da asserção, tentar defender a improcedência do pedido em relação a si, preferiu firmar um acordo com a parte autora, tal fato não tem o condão de caracterizar a solidariedade defendida pelas recorrentes, não podendo ser estendido o efeito da transação, considerando a inaplicabilidade da regra do art. 844, § 3º, do Código Civil ao caso. 7. Recurso especial desprovido.(REsp n. 1.968.143/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 17/2/2022.) (grifo nosso)

Acolho, pois, a preliminar.

Inexistindo outras questões processuais pendentes, prossigo ao mérito propriamente dito.

Resumidamente, trata-se de demanda indenizatória na qual a autora, ora recorrente, pretende a reparação pelos prejuízos materiais e morais que afirma ter sofrido, em razão da explosão do celular, fabricado pela MOTOROLA.

Pois bem.

Inicialmente, verifico que a relação jurídica entre as partes é tipicamente de consumo, posto que as partes se encontram inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos artigos 2º e 3º do CDC, atraindo, assim, a incidência das normas estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

Sendo assim, a responsabilidade civil da requerida no caso em tela é objetiva, como preconizado pelo art. 14, caput do CDC. No entanto, muito embora a inversão do ônus da prova seja direito garantido ao consumidor pelo art. 6 o , VIII do CDC, ela não ocorre automaticamente, afigurando-se imprescindível a comprovação mínima dos fatos deduzidos em juízo para que se possa atribuir verossimilhança às suas alegações.

No caso em tela, tem-se que a autora, ora Recorrente, desincumbiu-se do ônus probatório que lhe é atribuído pelo art. 373, I, do CPC, produzindo prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

É fato incontroverso nos autos que o aparelho celular incendiou, consubstanciando início de prova exigível da autora. Assim, a controvérsia recai na existência ou não de nexo causal com conduta imputável à fabricante, ora recorrida, concernente à segurança do produto fornecido no mercado de consumo, ou se porventura o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da consumidora, como sustentado na contestação.

Decerto que cabe à MOTOROLA, a comprovação de que não colocou o produto no mercado, ou a inexistência do defeito ou, ainda, que o evento danoso tenha ocorrido por culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu.

A requerida quedou-se inerte em relação aos fatos alegados, precisamente quanto a questões contrárias à existência do fato do produto, limitando-se apenas a rechaçar as teses jurídicas da parte autora, arguindo a validade do laudo técnico realizado.

O laudo pericial apresentado ao ID 10671425, não se presta para comprovação do alegado mau uso atribuível à autora, não somente por ter sido produzido de maneira unilateral, como também por possuir afirmações genéricas e imprecisas. Não há sequer a descrição do embasamento técnico-científico, da metodologia utilizada, revelando-se, portanto, demasiadamente frágil.

As provas produzidas unilateralmente tem valor probatório relativo, uma vez que devem ser corroboradas com as demais provas constantes nos autos. É certo que poderia servir como início de prova, mas não sendo suficiente para, por si só, afastar a responsabilidade da fornecedora do produto, no caso da renomada fabricante de aparelhos celulares MOTOROLA, em detrimento da parte consumidora hipossuficiente.

Ressalte-se, ainda, que o documento nem sequer é subscrito por profissional legalmente habilitado, com qualificação técnica ou científica comprovada na área pertinente à perícia realizada. Na verdade, não consta qualquer assinatura, apresentando-se apenas com a denominação da recorrida, MOTOROLA, inserida ao final do texto, circunstância que, no meu entendimento, só reforça sua fragilidade probatória.

Ademais, instada para se manifestar quanto ao interesse na produção de provas, a requerida pugnou pelo julgamento antecipado (ID 10671431).

Nesse contexto, ainda que apresentado o laudo técnico, certo é que houve o defeito do produto apresentado (fotografias apresentadas), o que, sem dúvidas, causou danos à autora, ainda que ocorrera uma única vez, visto que a consumidora foi submetida a uma situação de risco, a qual atingiu a sua incolumidade psíquica. Assim, mesmo que não ocorreram danos físicos diretos à autora, o fato do produto gerou riscos à segurança da consumidora, infligindo nesses danos que merecem ser reparados.

Além disso, quem compra um celular não espera que o produto venha apresentar defeito dessa natureza em tão pouco tempo de uso, com risco à integridade do usuário e do ambiente em que o equipamento está inserido.

Assim, no caso concreto, sopesadas as circunstâncias em que ocorreu o dano experimentado pela parte autora, fixo a indenização no valor de R$3.000,00 (três mil reais), o qual entendo ser razoável e proporcional para o caso em tela.

Avançando para dano material, cumpre esclarecer que não pode ser presumido, devendo haver prova cabal de sua existência.

A parte autora pleiteia a título de dano material o recebimento do valor pago de R$899,00 (oitocentos e noventa e nove reais),devidamente atualizado, referente ao pagamento do aparelho, o que deve ser acolhido pela fundamentação supra e comprovante de ID 10671388.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela parte autora,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR A SENTENÇA
e, com fulcro na Teoria da Causa Madura:

1.
Decreto a ilegitimidade da segunda requerida LOJAS RIACHUELO SA, e extingo o processo, em relação a essa ré, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC;

2.
Outrossim, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para condenar a primeira requerida MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, ao pagamento do valor de R$899,00 (oitocentos e noventa e nove reais) a título de danos materiais, com juros a contar da citação e correção monetária do desembolso, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com juros e correção a contar do arbitramento.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n. 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência para manter integralmente a sentença proferida.

O relatório técnico juntado aos Ids
26378746 e 26993387,
possuem a natureza de prova, apesar de serem produzidas de forma unilateral, não existindo outro elemento nos autos que levem a conclusão de que os fundamentos e as conclusões ali lançadas são equivocadas.

O caso, na verdade,
seria
de improcedência da demanda, eis que os juizados não comportam a produção de prova pericial.

Ocorre que esta fora extinta, sem análise de mérito, e, como fora o autor quem recorrera, não há como realizar reformatio in pejus.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno o autor nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.